Tribunal: TCU
Processo: 004.303/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em licitação com objeto referente ao fornecimento de refeições na Usina Termelétrica Termoceará (UTE-Termoceará).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que versam sobre representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na licitação Oportunidade 7004322355, sob a responsabilidade da Petróleo Brasileiro S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU, e do art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.3. com amparo no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade da empesa Amazônia BR Serviços Alimentação Ltda. para participar de licitação na Administração Pública Federal ou por ela ser contratada, bem como daquelas realizadas pela Administração Pública de estados, Distrito Federal e municípios em que haja aporte de recursos federais, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 271 do RITCU; 9.4. determinar à Petróleo Brasileiro S.A., com base no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, em cumprimento às normas legais aplicáveis, inicie, no prazo de 30 (trinta) dias, novo procedimento para a contratação dos serviços objeto do Contrato ICJ 5900.0129337.24.2, decorrente da Oportunidade 7004322355; 9.5. determinar à Petróleo Brasileiro S.A., com base no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, em cumprimento às normas legais aplicáveis, adote as medidas necessárias para que o Contrato ICJ 5900.0129337.24.2, decorrente da Oportunidade 7004322355, firmado em 7/1/2025, vigore durante o período de mobilização e até o início da execução efetiva do novo contrato que vier a ser assinado; 9.6. indeferir consulta formulada por Petróleo Brasileiro S.A. devido ao não atendimento dos requisitos necessários para tanto, conforme disposto nos arts. 264 e 265 do RITCU; 9.7. dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A., à representante e à empresa Amazônia BR Serviços Alimentação Ltda. acerca do presente acórdão; e 9.8. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore as determinações supra.